Tribunal: TJMT
Processo: 1025528-36.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025528-36.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Fraude à Execução, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EDIVAL VITO - CPF: 474.198.221-15 (ADVOGADO), JORGE JOSE ZAMAR NETO - CPF: 205.247.221-53 (AGRAVANTE), JULIA CARDOSO PINTO - CPF: 052.309.248-29 (AGRAVADO), GENIVALDO CARDOSO PINTO - CPF: 072.525.558-79 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JAIME CARDOSO PINTO (AGRAVADO), GENIVALDO CARDOSO PINTO - CPF: 072.525.558-79 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIME CARDOSO PINTO - CPF: 103.315.228-53 (TERCEIRO INTERESSADO), AURELIANO CARDOSO PINTO NETO (TERCEIRO INTERESSADO), DUCLER FOCHE CHAUVIN - CPF: 276.832.142-72 (ADVOGADO), EMERSON LUIZ MATTOS PEREIRA - CPF: 183.408.798-80 (ADVOGADO), EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR - CPF: 009.869.039-65 (ADVOGADO), AURELIANO CARDOSO PINTO NETO (AGRAVADO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1025528-36.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
JORGE JOSÉ ZAMAR NETO

AGRAVADOS:
JÚLIA CARDOSO PINTO e OUTROS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMÓVEL ADQUIRIDO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ – FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO COMPROVADA – MATÉRIA SEDIMENTADA – SÚMULA 375 DO STJ – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 956.943/PR - DECISÃO MANTIDA
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para que se evidencie a fraude à execução, além da existência prévia de demanda executiva com citação válida, registro da penhora e indícios de insolvência do devedor, faz-se necessária a prova cabal da má-fé e do conluio entre devedor e o adquirente do bem.

Não tendo sido registrada a penhora, tampouco comprovada a má-fé dos adquirentes deve ser considerada legal a alienação do imóvel penhorado.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1025528-36.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
JORGE JOSE ZAMAR NETO

AGRAVADOS:
JULIA CARDOSO PINTO e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
JORGE JOSE ZAMAR NETO
, em face da decisão monocrática de Id 199554747, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento de nº
1025528-36.2023.8.11.0000
.

Em suas razões, a parte agravante repete as fundamentações apresentadas no agravo de instrumento, sustentado
que, embora o ofício com ordem da penhora tenha sido remetido ao cartório antes da alienação, a sua averbação ocorreu após o registro da escritura de compra e venda para o terceiro.

Aduz que, no entanto, a averbação da penhora deferida nos autos de origem ocorreu após o registro da escritura de compra e venda para o terceiro.

Aponta que o terceiro adquirente do imóvel se trata de uma imobiliária que deveria adotar as cautelas quando da efetivação do negócio, o que evidencia a má-fé da alienação.

Assevera que o imóvel em debate foi transacionado por quantia muito abaixo do seu valor de mercado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão, dando provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Contrarrazões apresentadas no id. 205564694, refutando as razões recursais.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Consoante relatado acima, o objetivo da parte agravante é a reforma da decisão monocrática de Id 199554747, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento de nº 1025528-36.2023.8.11.0000.

Em suas razões recursais, a agravante alega que restou caracterizada a má-fé do terceiro adquirente, que transacionou o imóvel objeto da controvérsia sem se preocupar com o risco inerente ao negócio.

Assevera que, embora o ofício com ordem da penhora tenha sido remetido ao cartório antes da alienação, a sua averbação ocorreu após o registro da escritura de compra e venda para o terceiro.

Pois bem.

A controvérsia recursal se cinge em verificar o acerto ou desacerto da decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução nos autos originários.

No entanto, como bem pontuado na decisão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, o Superior Tribunal de Justiça já editou a Súmula nº 375 para dirimir a controvérsia, conforme se observa do seu enunciado: "
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente."

Além disso, quando do julgamento do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 956.943/PR, o STJ fixou o entendimento no sentido de que, não sendo averbada a constrição judicial, é ônus do exequente comprovar que o terceiro tinha conhecimento da demanda que poderia levar o devedor à insolvência, ou do arresto, ou da penhora incidente sobre o bem, conforme cito:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4º, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3º, DO CPC.

1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 615-A do CPC.

1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ).

1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.

1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC.

1.5. Conforme previsto no § 3º do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo.

2. Para a solução do caso concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada. 2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes.”
(REsp 956.943/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe 01/12/2014)

Assim, não basta que o bem tenha sido alienado depois do ajuizamento da ação, sendo imprescindível o registro da penhora ou, ainda, a prova da má-fé do terceiro adquirente, o que não ocorreu no caso em apreço.

Outrossim, restou claro que os tribunais só admitem a configuração de fraude à execução quando se tenha provado, de forma contundente, que o adquirente agiu imbuído de interesses ilícitos, ciente de que contra o alienante pendia demanda judicial que poderia reduzi-lo à insolvência, o que, também, não ocorreu no caso em exame.

Isso porquê, é incontroverso nos autos que a penhora foi levada a registro após a compra e venda do imóvel objeto do imbróglio, sendo que a falta de zelo do alienante comprador não motivo suficiente para o reconhecimento da suposta fraude a execução

Dessa forma, em razão de nítida pretensão de rediscussão da matéria e não havendo novos fundamentos aptos a ensejar a modificação da decisão agravada, deve ser mantida a decisão que negou provimento ao recurso.

Por fim, advirto o agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Considerando o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024